Tribunal: TJDFT
Processo: 0725412-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO GARANTEM A LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.
2. Para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição.
3. Em que pese a defesa tenha alegado que o paciente seja réu primário de bons antecedentes, importante mencionar que ostenta registro anterior por condutas criminosas semelhantes a estas analisadas no presente processo. Embora os registros policiais não possam ser utilizados para atestar os maus antecedentes do paciente, podem ser utilizados como evidências da periculosidade do autuado, de acordo com o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte, demonstrando-se, mais uma vez, a necessidade da prisão preventiva.
4. No que pertine a alegação de ter emprego fixo e ser arrimo de família, melhor sorte não socorre ao paciente haja vista a ausência de comprovação nesse sentido, bem como, da declaração dada em audiência de custódia de que cuida dos filhos juntamente com sua companheira. Além disso, não há provas hábeis que evidenciem ser exclusivamente responsabilidade do paciente os cuidados e as despesas com o tratamento de saúde de sua genitora.
5. Existe justa causa no decreto prisional emanado do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública, mormente quando o agente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. A não decretação da medida preventiva em tais casos, demonstra, verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário.
5. Ordem denegada.